Tribunal: TJPA
Processo: 0801906-30.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801906-30.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: VALDECI DA SILVA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.

TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO”. CUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PACIENTE APRESENTAR OS DOCUMENTOS PERANTE O PODER PÚBLICO MUNICIPAL PARA JUSTIFICAR AS DESPESAS RELATIVAS AO TFD. INÉRCIA DO AUTOR. INJUSTIFICADO O BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente)
, Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
José Torquato Araújo de Alencar
(Juiz Convocado).

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de mesmo nome que proferiu decisão interlocutória nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (proc. n° 0819454-43.2017.814.0301) proposta por
WALDECI DA SILVA ARAUJO
, nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de bloqueio de valores em relação ao Município de Belém ante o permanente descumprimento de decisão judicial antecipatória que deferiu o pleito do autor para a realização de procedimento cirúrgico, via TFD, no Estado de Teresina-PI, o que fora ratificado em 2º grau de jurisdição nos autos do Agravo de Instrumento nº 0803002-85.2017.8.14.0000 (ID nº 14143571).

Conforme relato dos fatos, em diversas oportunidades o autor noticiou nos autos o descumprimento da decisão judicial por parte do requerido, demonstrando a urgência que o seu caso requer. Por sua vez, o Município de Belém, ao ser intimado para justificar o descumprimento da obrigação que lhe fora imposta, não comprovou nos autos o alegado cumprimento da ordem.

Assim, restando insuficientes as medidas adotadas até o presente momento para que a decisão antecipatória seja devidamente cumprida, o bloqueio de valores é medida que se impõe.

Deve ser salientado que o objeto da demanda requer maior brevidade na adoção dos procedimentos necessários à garantia dos direitos em voga, sobretudo o da dignidade da pessoa humana. Permitir que o requerido descumpra decisão judicial cujo objeto tem relação com a saúde e a vida, incorre em grave lesão à Constituição Federal, devendo ser coibida a prática.

Neste sentido: (...)

Isto posto, evidenciada a inércia do ente público, nos termos do art. 297 do CPC, determino o bloqueio diretamente nas contas bancárias do Município de Belém, via BACENJUD, de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), correspondente ao valor do procedimento cirúrgico a ser realizado, conforme documentos de ID nº 3185388, 3185389 e 3185397, devendo o ente público custear a ida e o retorno do autor e sua acompanhante para o Estado onde será realizada a cirurgia.

Deve o autor juntar aos autos o laudo médico atualizado e data para a realização do procedimento cirúrgico para posterior expedição de alvará.”

Em suas razões recursais (id nº 2818119), o agravante relatou os fatos e esclareceu que o
agravado ingressou com ação ordinária com pedido de tutela antecipada de urgência no intuito de compeli-lo a providenciar tratamento médico ortopédico fora do Município de Belém – TFD – no Estado do Piauí, em agosto de 2017, como consta no relatório expedido pela Secretaria Municipal de Saúde - SESMA.

Frisou que a tutela antecipada foi concedida em 2017 e devidamente cumprida em dezembro do mesmo ano, quando o paciente foi deslocado para o referido Estado com acompanhante e todas as despesas pagas, sendo que somente em março de 2018 o autor deu entrada no pedido de custeio das passagens de volta do Piauí, onde permanecera por mais de 5 (cinco) meses, tendo comprovado somente 4 (quatro) dias de atendimento médico.

Explicou que, naquela ocasião, o autor/paciente apresentou consulta de retorno agendada para maio de 2018 novamente no Estado do Piauí e a equipe do TFD novamente liberou passagens e diárias de viagem, tanto para ele, quanto para acompanhante.

Explicou ainda que, em julho de 2018, a referida equipe entrou novamente em contato com o paciente solicitando comprovações do tratamento médico que estava sendo realizado fora do município, mas ele se recusou a dar, informando apenas que estava com cirurgia marcada para aquele mesmo mês.

Frisou que o autor foi devidamente cientificado de que, diante da ausência de comprovação do tratamento médico, não teria como receber os recursos referentes à ajuda de custo.

Acrescentou que em fevereiro de 2019 o paciente deu entrada em alguns recibos e documentações referentes ao tratamento médico realizado no ano anterior e lhe fora pago um valor, a título de ressarcimento, relativo a essas despesas, em um total de R$1.930,50 (um mil, novecentos e trinta reais e cinquenta centavos).

Disse que, diante dessa falta de comprovação do tratamento efetivamente realizado pelo autor, ora recorrido, a equipe médica do TFD informou que, atualmente, antes de qualquer tratamento realizado fora do domicílio, o paciente deverá passar por avaliação médica e, caso seja comprovada a necessidade de deslocamento, aí, sim, será viabilizado novo custeio.

O recorrente sustentou ainda que, mesmo diante de todas essas informações, devidamente prestadas e comprovadas pela Procuradoria, o juízo de piso ordenou novo tratamento de saúde ao autor com bloqueio de valores, medida essa tomada sem o menor cabimento factual ou jurídico, ao arrepio da lei, dos fatos e da Justiça.

Sustentou também, preliminarmente, a carência da ação por falta de interesse de agir, conforme expôs.

Esclareceu atua como porta de entrada no Sistema Único de Saúde, competindo, desse modo, a prestação de Assistência Básica e encaminhamento para tratamentos médicos especializados que, pela legislação vigente sanitária, fica a cargo do Estado do Pará e da União por meio dos hospitais federais, defendendo que no caso haveria carência de interesse de agir em relação ao ente recorrente, na medida em que, administrativamente, foram adotadas todas as medidas cabíveis para continuidade do tratamento.

Defendeu que a judicialização de demandas envolvendo o direito de saúde muitas vezes
transcende o caráter universal do SUS.

Destacou que,
tendo em vista o devido atendimento da liminar, com a devida marcação e realização do tratamento demandado, resta demonstrado o total empenho do município no atendimento do pedido do autor, ora paciente, pelo que a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado nesta demanda teria perdido o seu objeto, deixando de existir o interesse processual como condição básica da ação, pressuposto indispensável para o prosseguimento do feito.

Requereu, dessa forma, que fosse
extinto o feito
em razão da perda do interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil vigente.

Defendeu, ainda, a sua ilegitimidade passiva no presente caso.

Argumentou
que o pleito do autor e a decisão proferida violam os princípios da impessoalidade e da isonomia, em razão do desrespeito à fila instituída pelo SUS para pacientes na mesma situação do autor e que, no presente caso, deve prevalecer o interesse público sobre o particular, não existindo dotação orçamentária para arcar com as despesas do autor.

Requereu que se atribuísse
efeito suspensivo à decisão agravada
, e, no mérito, o conhecimento e total
provimento do recurso, nos termos acima expostos
.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ao receber o recurso, proferi despacho determinando a redistribuição do feito à relatora preventa, Desa. Nadja Nara Cobra Meda (id nº 2872206), porém os autos retornaram à minha relatoria para correção do despacho e, nesse ínterim, infelizmente, ocorreu o falecimento da referida Desembargadora.

Por essa razão, diante da excepcionalidade do caso, permanece o feito sob minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo.

A agravado apresentou contrarrazões (id nº 3285648), em que relatou o seu histórico de cirurgias realizadas pelo SUS no Estado do Pará, tendo explicado os motivos que o levaram a requerer o tratamento fora de domicílio na cidade de Teresina/PI.

Expôs razões sobre a responsabilidade do Município de Belém em custear o tratamento em outro Estado da Federação.

Defendeu que não há que se falar em desrespeito à ordem da fila de pacientes para tratamento fora de domicílio, visto que desde o ano de 2016 sofre buscando o tratamento cirúrgico adequado ao seu estado de saúde.

Argumentou sobre a omissão do Município de Belém em fornecer o tratamento a que faz jus, ressaltando a existência de danos materiais e morais que lhe foram causados pelo recorrente.

Ao final, requereu o conhecimento e improvimento do recurso
.

Juntou documentos.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recurs
al, uma vez que tempestivo o recurso e dispensado o preparo, além de estar a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, cabe relembrar que,
em sede de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão interlocutória que determinou o bloqueio de verbas públicas municipais, não do mérito da ação, que ainda se encontra em fase de instrução perante o juízo de 1º grau.

Nesse sentido, conforme relatado, o Município de B
elém interpôs o presente recurso visando, especificamente, a reforma da decisão do juízo
a quo
que determinou o bloqueio diretamente nas contas bancárias do Município de Belém, via BACENJUD, da quantia de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), correspondente ao valor do procedimento cirúrgico que seria realizado pelo agravado, em outra unidade da Federação.

Analisando o caso, entendo que, em que pese o esforço argumentativo do agravante, não trouxe este aos autos nenhum documento que de fato comprove concretamente as despesas que teve com o tratamento antes mencionado, tampouco orçamentos atualizados sobre o procedimento cirúrgico do qual necessitava se submeter o recorrido, motivo pelo qual deve ser mantido o entendimento firmado na decisão monocrática de minha lavra, mediante o qual determinei a suspensão da ordem de bloqueio.

Com efeito, no caso vertente, o objeto da demanda consiste no pleito de
Tratamento Fora do Domicílio – TFD que, como sabido, é um instrumento legal, regulamentado pela Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, que permite através do Sistema Único de Saúde – SUS o encaminhamento de pacientes a unidades de saúde de outro Município/Estado, quando esgotadas todas as formas de tratamento de saúde na localidade em que o paciente reside.

De acordo com a citada Portaria, as despesas abrangidas por esse benefício são aquelas relativas a transporte (aéreo, terrestre e fluvial), diárias para alimentação e, quando necessário, pernoite para paciente e acompanhante e outras despesas.

Por oportuno, vale transcrever alguns artigos da Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, que tratam sobre o trâmite de solicitação do tratamento fora de domicílio:

“
Art. 1°- Estabelecer que as despesas relativas ao deslocamento de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS para tratamento fora do município de residência possam ser cobradas por intermédio do Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS, observado o teto financeiro definido para cada município/estado.

§ 1°· O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município.

§ 2° - O TFD será concedido, exclusivamente, a pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS.

Art. 2° - O TFD só será autorizado quando houver garantia de atendimento no município de referência com horário e data definido previamente.

Art. 4° - As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado.

§ 1° A autorização de transporte aéreo para pacientes/acompanhantes será precedida de rigorosa análise dos gestores do SUS.

(...)

Art. 6°. A solicitação de TFD deverá ser feita pelo médico assistente do paciente nas unidades assistenciais vinculadas ao SUS e autorizada por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual, que solicitará, se necessário, exames ou documentos que complementem a análise de cada caso.”

Art. 7° - Será permitido o pagamento de despesas para deslocamento de acompanhante nos casos em que houver indicação médica, esclarecendo o porquê da impossibilidade do paciente se deslocar desacompanhado.

(...)

Art. 15 - Os comprovantes das despesas relativas ao TFD deverão ser organizados e disponibilizados aos órgãos de controle do SUS.

Art. 16 - As Secretarias Estaduais/Municipais de Saúde deverão organizar o controle e a avaliação do TFD, de modo a manter disponível a documentação comprobatória das despesas, de acordo com o Manual Estadual de TFD.”.

Como se observa, a autorização do tratamento fora de domicílio exige o cumprimento de uma série de etapas e autorizações legalmente previstas, visto que estamos tratando de verba pública e, portanto, precisa ser destinada a um fim específico de maneira transparente e justificada. Nesse sentido, o controle do Tratamento Fora de Domicílio acontece desde a autorização até a disponibilização dos comprovantes das despesas relativas ao tratamento.

Ocorre que, no caso concreto, conforme se extrai dos documentos e petições contidas nos autos principais (v. id nº 10813251), o Tratamento Fora de Domicílio foi inicialmente garantido pelo Município de Belém, inclusive com o pagamento de passagens aéreas do paciente e seu acompanhante para cidade de Teresina/PI, em duas oportunidades. Porém, mesmo já tendo feito duas viagens, e passados mais de dois anos da primeira, o autor/ora agravado ainda não realizou o procedimento cirúrgico que era o objetivo do TFD, sendo que, ao ser contactado pela Secretaria de Saúde para apresentar a documentação referente aos atendimentos e procedimentos ocorridos durante esse período de TFD, se recusou a apresentar os documentos de forma detalhada e completa perante o poder público.

Como se observa, o Município de Belém está disponibilizando os meios de acesso ao tratamento do paciente, mas os embaraços que estão dificultando a solução do caso, ao que parece, está sendo causado pelo próprio paciente/autor da demanda, que se recusa a cumprir os trâmites burocráticos previstos em lei referente à sua permanência do programa de tratamento fora de domicílio.

Inclusive, pelas petições juntadas nos autos principais (v. id nº 10813246; 10813251; 11803936 e 13170907), verifico que o Município de Belém “sinalizou” ao juízo “a quo” diversas vezes sobre essa dificuldade em regularizar a situação cadastral e o acompanhamento do tratamento do paciente.

Assim,
pelo conjunto probatório constante nos autos principais, restou demonstrado que o Município agravante não está criando entraves ou obstáculos ao tratamento do paciente, pelo contrário, ofertou o tratamento quando necessário, bem como cumpriu com sua obrigação quando foi compelido através da decisão judicial.

Desta forma, no caso em apreço, não vejo motivos para que se adote a medida extraordinária de bloqueio de verbas públicas do Município de Belém no vultuoso importe antes mencionado, muito menos que se libere esse valor ao autor da demanda. Na realidade, nesse momento processual, cabe ao autor/ora agravado apresentar perante o poder público municipal todos os comprovantes de despesas, atendimentos médicos, receitas e guias médicas que realizou durante esse período de TFD para justificar os valores já recebidos, além de se submeter à atualização cadastral e avaliação médica junto ao órgão municipal competente para verificar se ainda se encontra enquadrado nos requisitos legais do Programa de Tratamento Fora de Domicílio.

Nesse sentido, cito os precedentes jurisprudenciais que corroboram o meu entendimento,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA.
TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD. RESSARCIMENTO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NO PROGRAMA. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(2018.00267400-49, 185.121,
Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-26)” (grifei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. RESSARCIMENTO. REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO EM OUTRA LOCALIDADE ANTES DA INCLUSÃO DA PACIENTE NO PROGRAMA TFD. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. ÔNUS DA REQUERENTE.

É indispensável que o paciente atenda aos procedimentos necessários para a concessão do TFD, sendo que a procura espontânea de tratamento por médico particular exime a responsabilidade do Estado em restituir os eventuais gastos
.” (TJ-RO - RI: 00011877920138220008 RO 0001187-79.2013.822.0008, Relator: Juiz Marcos Alberto Oldakowski, Data de Julgamento: 07/04/2014, Turma Recursal - Ji-Paraná, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 11/04/2014.) (grifei)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. RESSARCIMENTO. REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO EM OUTRA LOCALIDADE ANTES DA INCLUSÃO DA PACIENTE NO PROGRAMA TFD. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. ÔNUS DA REQUERENTE.

1.

O Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) compreende o custeio das despesas necessárias à realização de tratamento em paciente fora da localidade onde reside, conforme Portaria SAS nº. 55/99, desde que o paciente esteja incluído no programa TFD e tenha obtido o deferimento do pedido oficialmente.

2.

Ao contrário, no caso em análise, a Autora, após ter feito a solicitação de TFD, se adiantou iniciando o tratamento de sua filha menor fora do domicílio, e neste caso, deve arcar com as despesas efetuadas antes do deferimento do TFD na via administrativa.

3.

Apelação desprovida. Unânime.” (TJDF - Acórdão n.551966, 20070111218873APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 23/11/2011, Publicado no DJE: 01/12/2011. Pág.: 138)

Portanto, considerando as particularidades do caso concreto e por não vislumbrar resistência no cumprimento da decisão judicial por parte do poder público Municipal, a ordem de bloqueio de verbas públicas mostra-se desarrazoada, capaz de gerar prejuízos concretos às finanças do Município.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para cassar a decisão de 1º grau que determinou o bloqueio de verbas públicas municipais no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), mantendo, em consequência, os termos da liminar anteriormente concedida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém – PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/02/2022